Tribunal: TJDFT
Processo: 0701976-77.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. ARGUMENTO NOVO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis se houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.
2. No caso concreto, todos os argumentos suscitados pelas partes na apelação e contrarrazões foram satisfatoriamente analisados no acórdão e há fundamentos para prover parcialmente o recurso, de forma clara e expressa.
3. Não pode o embargante pretender, pela estreita via dos embargos de declaração, modificar o entendimento dos julgadores suscitando argumento novo, por configurar inovação recursal.
4. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.